Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (CN/SESI) contra decisão pela qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Instituto Conhecer Brasil (ICB).
2. CN/SESI promoveu a execução de título extrajudicial contra o ICB, alegando descumprimento de cláusulas contratuais e inadimplemento do contrato de patrocínio SESI-CN 045/2018.
3. ICB opôs embargos à execução, contestando as alegações de inadimplemento e afirmando que todas as obrigações contratuais foram cumpridas, com a realização dos eventos pactuados e a respectiva prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;(ii) se a ação de execução é a via adequada para dirigir a controvérsia acerca do descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo extrajudicial deve expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar, conforme art. 783 do CPC.
6. A prestação de contas apresentada pelo ICB foi aprovada pelo SESI/CN em 2019, mas a auditoria realizada em 2022 apontou irregularidades.
7. Ação executiva não é a via processual adequada para discutir eventual descumprimento das cláusulas contratuais, sendo necessária a instauração de cognição exauriente para aferir a regularidade da prestação de contas e eventual inadimplemento.
8. O contrato de patrocínio SESI-CN 045/2018 não prevê a devolução integral dos valores em caso de rejeição de contas, somente em caso de não apresentação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais em 2%.
Tese de julgamento: "1. O título executivo extrajudicial deve expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar. 2. A ação executiva não é a via adequada para discutir descumprimento de cláusulas contratuais, quando inexistente prova pré-constituída, sendo necessária a instauração de cognição exauriente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 786.